Tribunal: TJPA
Processo: 0814283-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814283-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814283-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618

AGRAVADO: HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP

ADVOGADO: FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA – OAB/PA 24.522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO. IMÓVEL COM POÇO SEMIARTESIANO. TARIFA DE DISPONIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONSUMO NULO, METODOLOGIA DE CÁLCULO E APLICABILIDADE DO TEMA 414 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA AFASTA COBRANÇA POR ESTIMATIVA SEM HIDRÔMETRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que concedeu tutela de urgência para limitar a cobrança de tarifa de água/esgoto pelo consumo mínimo de 1m3 por unidade econômica, em favor do Hotel São Braz LTDA – EPP, proprietário de imóvel com poço semiartesiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir qual a tarifa mínima por economia deve ser aplicada — se 10m3, como sustenta a agravante, ou 1m3, como fixado na decisão recorrida;
(ii) estabelecer a legalidade da tarifa de disponibilidade em imóvel com consumo nulo devido à existência de poço semiartesiano;
(iii) determinar a metodologia de cálculo adequada para a tarifa de disponibilidade, especialmente diante da ausência de consumo efetivo;
(iv) identificar os parâmetros corretos de leitura do hidrômetro a serem utilizados para eventual apuração de consumo;
(v) verificar se, em caso de consumo inexistente, a cobrança deve restringir-se ao custo de disponibilidade, na forma prevista pela própria concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a legalidade da cobrança e a metodologia de cálculo exige dilação probatória e análise técnica, sendo matéria própria do juízo de origem.

4.

O ônus da prova sobre a categoria da unidade consumidora, o consumo efetivo e o período de cobrança recai sobre a concessionária, nos termos do art. 373 do CPC.

5.

A jurisprudência do TJPA já assentou que, na ausência de hidrômetro, a cobrança de água deve observar a tarifa mínima e não pode ser realizada por estimativa, sob pena de afronta ao art. 14 do CDC.

6.

A decisão recorrida visa garantir a regularidade na prestação do serviço público e a proteção do consumidor, ao limitar a cobrança ao consumo mínimo até que se esclareçam os fatos em primeira instância.

7.

Precedente do próprio Tribunal (TJPA, Apelação Cível nº 0806999-41.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024) reforça que a cobrança por estimativa sem hidrômetro é indevida e enseja restituição de valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifa de disponibilidade por consumo inexistente em imóvel com poço semiartesiano exige instrução probatória e deve ser analisada pelo juízo de origem.

2.

A concessionária tem o ônus de comprovar a classificação da unidade consumidora, o consumo e o período de cobrança.

3.

Na ausência de hidrômetro, é indevida a cobrança por estimativa e aplica-se a tarifa mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, incs. I e II; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806999-41.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814283-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 AGRAVADO: HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP

ADVOGADO: FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA – OAB/PA 24.522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido por
HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP
conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Legalidade na cobrança da tarifa de disponibilidade de imóveis que utilizam poço artesiano;

b.

Metodologia de cálculo correta e

c.

Necessidade de aplicabilidade acertada do Tema Repetitivo 414 do STJ.

Ao final, requer:

a.

Concessão do efeito suspensivo e

b.

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

28354261).

À minha relatoria em 31/07/2025, por redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo negado.( Pje ID 28868836).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 29504919).

Ministério Público deixa de intervir forte na Recomendação 34/2016-CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0814283-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618

AGRAVADO: HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP

ADVOGADO: FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA – OAB/PA 24.522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando a moldura fática extraída da Interlocutória combatida:

Perceba pontos de necessária discussão que a demanda recursal traz, cujo debate deve ser feito em 1º Grau Ordinário de Jurisdição forte na indispensabilidade do exaurimento cognitivo:

a.

Qual a tarifa mínima por economia a ser aplicado no caso concreto: 10m
3

como quer a Agravante ou 1m
3
como ditado pelo julgador primevo ao
HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP ;

b.

É legal a

tarifa de disponibilidade e da cobrança por economia aos imóveis com poço semiartesiano onde, em tese, inexiste consumo algum?

a.

Como calcular essa metodologia na tarifa de disponibilidade: A apontada pela Agravante de 180m3 (10 m3 para cada uma das 18 unidades) ×R$ 14,66/m3=R$ 2.638,80 ou a de tarifa

com

consumo 0(zero) de uma litragem cúbica(180m3) jamais consumida por deter poço artesiano ?

b.

Quais as leituras do hidrômetro que devem ser usadas para verificação dos litros cúbicos consumidos conforme contas de consumo de água e esgoto?

c.

Consumo nulo, acaso comprovado, restringe-se a cobrança apenas do custo de disponibilidade onde, segundo tabela fornecida pela Agravante é de R$ 23,45(R$ 14,66 de água + R$ 8,79 de esgoto) para economia comercial que, multiplicado pelas unidades de economia(18 apartamentos/pontos de consumo) chega-se ao valor de R$ 422,10(quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos) ?

Questões, inclusive de cunho técnico, que devem debatidas e exauridas no Juízo original dado cada litigante desenvolver com afinco seu encargo probatório ditado pelo artigo 373 do CPC.

Como dito na decisão inaugural e aqui reiterada:

Õnus é de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
na

comprovação da categoria e classificação da unidade econômica e

período de cobrança.

Nessa perspectiva a 2ª Turma de Direito Privado decidiu:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ÁGUA MEDIDA POR ESTIMATIVA. A SENTENÇA CONDENOU A COSANPA A REALIZAR O REFATURAMENTO DE CONTAS DESDE 10/2018 ATÉ 02/2020, COM BASE NA TARIFA MÍNIMA. APLICOU REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DETERMINOU QUE A LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA SEJA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR HIDRÔMETRO
. E AINDA CONDENOU EM DANOS MORAIS DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). 1) BUSCA A COSANPA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS DENTRO DA LEGALIDADE, NÃO HAVENDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. O RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA QUE MOSTRA SE ACERTADA A SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE A COBRANÇA ESTAVA SENDO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA, UTILIZANDO-SE COMO BASE A ESTIMATIVA DE CONSUMO, POIS UMA VEZ RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SURGE O DEVER DE INDENIZAR, CONSIDERANDO QUE SE O HIDRÔMETRO NÃO ESTAVA INSTALADO ANTERIORMENTE, AS COBRANÇAS DEVERIAM SER REALIZADAS COM BASE NA TARIFA MÍNIMA DESSA FORMA, A CONSUMIDORA DEVE TER GARANTIDA A EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, NA FORMA DO ARTIGO 14 DO CDC E AINDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS MOLDES DO ART. 42 DO CDC. RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA É CONHECIDO E DESPROVIDO . 2) APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA. REQUER QUE O REFATURAMENTO E A REPETIÇÃO DE INDÉBITO SE APLIQUEM AO PERÍODO DE 10 ANOS EM QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO ADESIVO QUE DEVE SER INTERPOSTO DE FORMA AUTÔNOMA, EM PEÇA ACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997 , § 2º , DO CPC – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806999 41.2020.8.14.0301 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 ) Destaquei.

Portanto, conheço e nego provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a Objurgada conforme fundamentação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026